Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714800-36.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LEONARDO DE JESUS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. PROVAS ILICITAS. INOCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DELITO PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. VALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. INÉPCIA INICIAL. ART. 41 DO CPP. REJEITADA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIDA. PERDIMENTO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e busca pessoal se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial. 2. É cediço o entendimento de que o crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 3. A inviolabilidade domiciliar disposta no artigo 5o, XI, da Constituição Federal não consiste em garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito. 4. Havendo individualização suficiente da conduta do réu e tendo o Parquet logrado descrever a sequência dos acontecimentos que ensejaram o delito de tráfico de drogas, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, fica cumprido, com rigor, o teor do art. 41 do CPP. 5. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. No caso, a apreensão de aproximadamente 700g de cocaína justifica a exasperação da pena-base com esteio no art. 42 da LAD. 6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que o veículo foi utilizado na prática delituosa, não há falar em restituição ao acusado. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 41 e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade na denúncia, ao argumento de que a inicial acusatória teria omitido fatos em prejuízo ao insurgente e à sua defesa, limitando o contraditório e a ampla defesa. Subsidiariamente, aponta a ilegalidade da revista pessoal, veicular e domiciliar, pugnando pela anulação de todas as provas delas decorrentes, bem como requer a diminuição da pena base e a restituição do veículo apreendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 41 e 244, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, não houve ilegalidade decorrente das buscas pessoal e veicular, tampouco na busca domiciliar empreendida pelos agentes policiais, redundando na apreensão de substâncias entorpecentes e petrechos no depósito, eis que o acusado já estava em situação de flagrante, antes mesmo da entrada dos policiais no imóvel. Frisa-se não haver nos autos qualquer elemento capaz de lançar dúvida sobre a imparcialidade dos policiais em relação ao apelante, de modo a prejudicá-lo deliberadamente. Por fim, consoante bem destacou o sentenciante, o argumento defensivo de que Andreia teria sido coagida a indicar a residência do réu não se sustenta. Isso porque as gravações oriundas da câmera instalada na varanda da residência, além de não apresentarem registros de data e horário e impossibilitarem identificar com nitidez as pessoas que ali aparecem, não evidenciam qualquer tipo de coação por parte dos policiais (ID 49636811). Diante destas considerações, observa-se que as provas do Auto de Apreensão em Flagrante n. 980/2022-35aDP, bem como as dela decorrentes, devem ser reputadas lícitas (ID 52877607 - Pág. 9). In casu, não verifico a ocorrência de inépcia, tampouco a ausência de justa causa na inicial acusatória. Retira-se da denúncia a individualização suficiente da conduta da apelante, tendo o Parquet logrado descrever a sequência dos acontecimentos que ensejaram o delito de tráfico de drogas. A conduta descrita, portanto, permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, cumprindo, com rigor, o teor do art. 41 do CPP. Ademais, o fato de a denúncia omitir a presença da esposa do acusado no momento da abordagem não implica em nulidade, porquanto tal fato apenas circunda os acontecimentos analisados. Frisa-se que os policiais, ao serem questionados em audiência, confirmaram a presença de uma mulher próxima ao réu, mas ressaltaram que em sua posse nada foi encontrado, razão pela qual foi liberada. (...) Demais disso, o fato apontado não prejudicou o exercício da defesa do réu e não acarreta a nulidade do feito, já que todos os fatos foram objeto de dilação probatória no decorrer da instrução criminal, ocasião em que foram respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a oitiva de Andreia em audiência. Registre-se que a exordial acusatória se trata de acusação inicial baseada em indícios suficientes de materialidade e autoria, que no caso se fazem presentes (ID 52877607 - Pág. 10). A conduta descrita, portanto, permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, cumprindo, com rigor, o teor do art. 41 do CPP (ID 52877607 - Pág. 11). Na primeira fase de fixação da pena, o Juízo de origem valorou negativamente os antecedentes e as circunstâncias especiais do art. 42 da LAD, a última com base na quantidade de entorpecente apreendido (774g) e a sua natureza (cocaína). Considerando-se que a folha de antecedentes criminal do réu atesta condenação pretérita transitada em julgado (processo no 2010.06.1.014537, com trânsito em julgado em 19/10/2011), escorreita a avaliação desfavorável dos antecedentes penais com base na certidão de ID 49636833 - Pág. 20. De igual forma, correta a análise desfavorável das circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, o qual dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (ID 52877607 - Pág. 11). In casu, o julgador de origem determinou o perdimento do veículo VW FOX 1.0 MI TOTAL FLEX, chassi 58WKA05Z381084645 e renavam no 940301032 em favor da União, em benefício do FUNAD, nos termos da legislação colacionada. O veículo era utilizado para o transporte da droga no ato da prisão em flagrante, razão pela qual é descabida a sua restituição ao apelante (ID 52877607 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024